Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716191-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HARLAND MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE EXPURGOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEDUÇÃO DAS PARCELAS DE CUSTEIO NA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS. JUIZ DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente alega que a decisão fere a coisa julgada, porque reconhece a prescrição quinquenal e a dedução das parcelas referentes ao custeio do plano na fase de liquidação, o que não consta do título em execução. 2. Os autos demonstram que a própria exequibilidade da decisão transitada em julgado no STJ encontra dificuldade, pois tanto na sentença, quanto no acórdão proferido na apelação julgada por este Tribunal, na fase de conhecimento, foi declarada a prescrição integral da pretensão deduzida pela autora. Ocorre que, no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL No 984.095 – DF e, posteriormente, do EDcl naquele mesmo recurso, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a tratar, inclusive de forma genérica, da necessidade de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada e, de forma específica, nos aclaratórios, remete as balizas do julgado para a fase de liquidação. 3. Logo, sem a parametrização da liquidação efetivada pela Magistrada na decisão agravada, ter-se-ia verdadeira inexequibilidade do quanto decidido, certo que, a rigor, a própria executada não percebeu que a decisão no recurso especial não analisou detidamente o mérito do acórdão do TJDFT, o que reflete na fase de apuração dos haveres, tanto mais a justificar a delimitação efetivada na origem para que a execução possa prosseguir, o que não se confunde com afronta à coisa julgada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009